Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-75.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NEGADO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. COGNIÇÃO A EXIGIR EXAURIMENTO. JUSTA CAUSA. DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. REPRESENTAÇÃO RECEBIDA.
1 - Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida do Juízo a quo que, ao exercer o juízo de admissibilidade, rejeitou integralmente a Representação, aduzindo a ilicitude da abordagem policial e consequente falta de justa causa em relação ao adolescente.
2 – Argumentos como a necessidade de elucidação dos atos infracionais cometidos, postergação do início do processo socioeducativo e de ressocialização, dizem respeito a questões posteriores ao recebimento da representação, não sendo viável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, mediante a antecipação da tutela recursal, já que não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão.
3 - Nos termos do art. 244 do CPP, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
4 – Se constitui justa causa para o recebimento da representação por prática de ato infracional - ato análogo ao crime de receptação - a presença de indícios mínimos decorrentes da tentativa de ocultação, pelo menor, de aparelho celular, produto de roubo anterior, cujas circunstâncias de aquisição exigem apuração.
5 – In casu, a Representação descreve a conduta infracional de forma detalhada, com a classificação do suposto ato infracional e a apresentação de rol de testemunhas, cumprindo todos os requisitos formais exigidos no art. 182, §§ 1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6 - Recurso conhecido e provido. Representação recebida.